Tribunal: TJPA
Processo: 0041810-36.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10455 - Aquisição
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0041810-36.2015.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE MARIA DE NORONHA TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO, EX VI ART. 135, LETRA “A”, DA LEI N.º 5.810/94. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
In casu
deve ser afastada a existência de prescrição arguida pelo apelante, por força da suspensão do prazo prescricional no período compreendido entre o requerimento administrativo protocolado em 09.05.2007 até a ciência da decisão de indeferimento do pedido administrativo ocorrida em 18.02.2011, como também pela interrupção do prazo prescricional, face a impetração de mandado de segurança contra a decisão administrativa em 17.06.2011, até o transito em julgado do acórdão das Câmaras Cíveis Isoladas ocorrido em 29.04.2013, concedendo a segurança ao impetrante, quando reiniciou o prazo prescricional para ajuizamento da ação de cobrança, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, portanto, a partir do trânsito em julgado do
Writ
até o ajuizamento da ação da ação de cobrança em 07.07.2015, transcorreram 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias, inexistindo o transcorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos estabelecido no art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32, como também de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, estabelecido no art. 8.º do Decreto n.º 20.910/32;

2 - Além do que, descabe a rediscussão sobre a existência de prescrição, como também sobre as demais matérias de mérito levantadas pelo apelante, face a existência de óbice na
res judicata
decorrente do acórdão proferido no mandado de segurança – processo n.º 2011.3.013386-6 (número antigo), pois é vedada a rediscussão do direito reconhecido no
Writ,
na ação de cobrança que visa o recebimento de parcelas pretéritas anteriores à impetração do mandado do segurança
,
face a existência de coisa julgada, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria;

3 - No mérito, inexiste coerência lógica nos fundamentos utilizados no apelo, pois inobstante arguir a inaplicabilidade do Regime Jurídico aos servidores do Judiciário à época, admite, no arrazoado, a existência de previsão legal de pagamento do benefício para servidores do Judiciário a partir de 2006, com o advento da lei n.º 6.850/06, e a ação de cobrança ajuizada diz respeito a valores correspondentes ao período de 17.05.2006 a 17.06.2011, ou seja, a condenação envolve os valores do período que o próprio apela te admite a existência de lei estabelecendo o pagamento (Lei n.º 6.850/06), o que, por si só, afasta os fundamentos utilizados na impugnação recursal;

4 - Não se acolhe ainda a arguição de que o Poder Judiciário não teria adotado a sistema remuneratório do Regime Jurídico Único e teria autonomia administrativa e financeira para tal finalidade, pois à época ainda não vigorava lei estabelecendo planos de cargos e salários e carreiras dos servidores, e a própria Lei n.º Lei n.º 5.810/94 (RJU), estabeleceu de forma expressa a sua aplicação aos servidores do Poder Judiciário, conforme previsto em seu art. 1.º, parágrafo único:
‘As suas disposições aplicam-se aos servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas.’

5 - Restou caracterizado o direito do apelado a recebimento dos valores retroativos a impetração de mandado de segurança pelo apelado, para recebimento da parcela de gratificação de representação, correspondente ao período de 17.05.2006 a 17.06.2011, inclusive a matéria já foi definida de forma pacífica na jurisprudência dos órgãos colegiados desta egrégia Corte Estadual de Justiça, conforme precedentes paradigmáticos transcritos nos fundamentos do acórdão proferido pelas Câmaras Cíveis Reunidas, consignando a rejeição da prescrição e a existência de direito líquido e certo a recebimento da gratificação de representação, estabelecida nos arts. 132, inciso II, e 135, do Regime Jurídico Único (Lei n.º 5.810/94);

6 - Apelação conhecida, mas improvida, à unanimidade, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, consoante os fundamentos expostos.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Diracy Nunes Alves, em conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Representou o Ministério Público do Estado do Pará o Excelentíssimo Procurador de Justiça Estevam Alves Sampaio Filho.

Belém/PA, 04 de março de 2021.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada em desfavor por
JOSÉ MARIA DE NORONHA TAVARES, que rejeitou a prejudicial de prescrição e condenou o apelante a pagar o valor correspondente à parcela de gratificação de representação, no percentual de cem por cento (100%) incidente sobre o padrão do cargo que ocupa, que deixou de ser percebido no período de 17.05.06 a 17.06.11, relativo a valores retroativos a impetração de mandado de segurança, que foi julgado de forma favorável ao apelado.

O apelante alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Aduz que o apelado deveria ter ingressado com a ação para cobrar direitos relativos a gratificação de representação dentro
do prazo de 05 (cinco) anos, estabelecido no Decreto n.º 20.910/32
, e não poderia se considerar a impetração do mandado de segurança, para interferir neste prazo, pois o
Writ
, por si só, não gera efeitos patrimoniais relativos à período pretérito, e não faz as vezes de ação de cobrança, na forma das Súmulas n.º 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.

Argui que inexiste decisão transitado em julgado, para se seguir a mesma posição dotada no mandado de segurança, pois haveria coisa julgada apenas em relação as parcelas futuras, e deve haver reanalise da matéria por completo e de forma imparcial, sem influência do julgamento ocorrido no mandado de segurança, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Assevera que a prescrição começou a correr a partir de 1994, quando ocorreu o suposto direito a gratificação de representação, com a vigência do Regime Jurídico Único (Lei n.º 5.810/94), mas a ação somente teria sido proposta 21 (vinte e um) anos depois, em violação a prescrição estabelecida no Decreto n.º 20.910/32.

Defende que, inobstante o Juízo
a quo
ter afastado a prescrição consignando a tempestividade do ajuizamento da ação em 07.07.2015, face a existência de pedido administrativo protocolado e a impetração de mandado de segurança, cujo trânsito em julgado ocorreu em 29.04.2013, tal

decisão deve ser reformada, posto que o requerimento administrativo interrompeu o prazo prescricional que volta a fluir pela metade, ou seja, por dois anos e meio depois.

Assevera assim que a partir da ciência da negativa do processo administrativo em 18.02.2011, voltou a fluir o prazo prescricional pela metade, e não a partir do trânsito em julgado do mandado de segurança, em 29.04.2013, pois a prescrição contra a Fazenda Pública somente poderia ser interrompida por uma única vez, por força do art. 8.º do Decreto n.º 20.910/32, razão pela qual, afirma que o
mandamus
não poderia interromper novamente o prazo, com base no art. 219 do CPC/73, após o protocolo do pedido administrativo e o prazo teria expirado contratos dois anos e meio, a partir da negativa do pedido administrativo, em 18.08.2013, mas a ação somente foi ajuizada em 07.07.2015, quando já havia transcorrido o prazo de prescrição.

Aduz assim que o apelado não teria direito a gratificação de representação de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança, ou, ainda que invocada a Súmula n.º 85 do STJ, seria aplicada na espécie a prescrição quinquenal.

No mérito, argui que, inobstante os arts. 132, inciso II, e 135, do Regime Jurídico Único (Lei n.º 5.810/94) estabelecerem a possibilidade de concessão de gratificação de representação, para os servidores ocupante de cargo comissionado de direção e assessoramento superior, o Poder Judiciário não teria adotado este sistema remuneratório e teria autonomia administrativa e financeira para tal finalidade.

Afirma que somente teria ocorrido previsão legal de pagamento do benefício para servidores do Judiciário a partir de 2006, com o advento da lei n.º 6.850/06, que teria passado a estabelecer a remuneração composta de vencimento, nível superior e representação, ratificando as alterações da Resolução n.º 019/2005.-GP, conforme estabelecidos em seu art. 15, assim como assegurando o direito de opção aos servidores já ocupante do cargo à época, na forma do seu art. 18.

Aduz assim que o cargo do apelado somente teria direito a composição por vencimento e nível superior, pois não se aplicaria à época ao Poder Judiciário o Regime Jurídico Único, e o apelado tinha remuneração correspondente aos vencimentos e vantagens do cargo de direção e assessoramento superior do Poder Judiciário, na forma da Lei n.º 5.311/86, pois os servidores do Judiciário somente passaram a ter direito a representação a partir da Lei n.º 6.850/06, em maio de 2006.

Sustenta que a Lei n.º 6.850/06 alterou o sistema remuneratório dos servidores modificando os padrões de DAS para CJS, mas sem alterar os valores total dos vencimentos, pois diz que foi incluída a representação requerida na estrutura remuneratória, sem alterar os valores recebidos.

Assevera ainda que o servidor não sofreu qualquer prejuízo, pois passou a receber valores correspondentes a nova sistemática, sem alteração no seu padrão de vencimento, e não poderia haver pagamento retroativo, pois a representação não fazia parte dos seus vencimentos, sendo que, o deferimento proferido viola o princípio da isonomia.

Requer assim que a apelação seja conhecida e provida, para reformar a sentença, como acolhimento da prescrição arguida, ou, caso não acolhida a prescrição, no mérito seja excluída a condenação à reenquadramento e pagamento de diferença de vencimentos.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-2042652 - Pág. 2/9.

O Ministério Público protocolou petição alegando a ausência de interesse público primário e relevância social que justifique sua participação no processo, conforme consta do ID-

2146748 - Pág. 1/2.

Por distribuição coube-me relatar o processo.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento..

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

A controvérsia do presente processo diz respeito a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1.ª Vara d Fazenda da Capital, que condenou o apelante a pagar ao apelado o valor correspondente à parcela de gratificação de representação pelo exercício de cargo comissionado, incidente sobre o padrão do cargo que ocupa, na forma do art. 135, letra “a”, da Lei n.º 5.810/94 (Regime Jurídico Único), no percentual de cem por cento (100%), relativo a valores retroativos a impetração de mandado de segurança, que foi julgado de forma favorável ao apelado, posto que teria deixado de receber o benefício no período de 17.05.2006 a 17.06.2011, conforme consignado no dispositivo da sentença,
in verbis:

“
Ante o exposto, rejeito a prejudicial prescricional e, no mérito JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o ESTADO DO PARÁ a pagar ao autor JOSE MARIA DE NORONHA TAVARES o valor correspondente à parcela de Gratificação de Representação, no percentual de cem por cento (100%) incidente sobre o padrão do cargo que ocupa, que deixou de ser percebido no período de 17.05.06 a 17.06.11
. Esclareço que, conforme entendimento manifestado pelo próprio STF nos autos do RE 870947/SE, o âmbito de incidência do julgado proferido nas ADIN's 4425-DF e 4357 limita-se ao período compreendido entre a data de inscrição do precatório e seu efetivo pagamento, não abarcando, portanto, o período compreendido entre o dano efetivo/ajuizamento da demanda e a condenação, tema que ainda será objeto de apreciação da corte suprema. Dessa forma, permanece válida a aplicação do art. 1°-F da Lei 9.494/97 sobre o período que antecede a expedição do precatório, sendo este o parâmetro que fixo para a correção monetária, desde a data em que os pagamentos eram devidos, e incidência de juros de mora, a partir da citação. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Analisando os autos, verifico que o apelante argui inicialmente prejudicial de mérito de prescrição, pois o apelante entende que somente poderia ser interrompida por uma única vez o prazo prescricional, por força do art. 8.º do Decreto n.º 20.910/32, o que teria ocorrido com o protocolo do pedido administrativo e o prazo teria expirado em 18.08.2013, contratos dois anos e meio, a partir da negativa do pedido administrativo, mas a ação somente foi ajuizada em 07.07.2015, quando, supostamente, já havia transcorrido o prazo de prescrição, pois, segundo o apelante, o
mandamus
não poderia interromper novamente o prazo prescricional com base no art. 219 do CPC/73.

No entanto, entendo que a tese de prescrição não pode ser acolhida. Vejamos:

Verifico dos autos que a condenação proferida na sentença em desfavor do apelante abrange valores retroativos ao período de 17.05.2006 a 17.06.2011, correspondente a parcelas de gratificação de representação pelo exercício de cargo comissionado, no percentual de cem por cento (100%) do padrão do cargo, na forma estabelecida à época no art. 135, letra “a”, da Lei n.º 5.810/94 (Regime Jurídico Único).

Neste diapasão, consta dos autos a existência de requerimento administrativo protocolado em 09.05.2007, conforme se verifica do ID-2042644-p.26, o que ocasiona a suspensão do prazo prescricional até a ciência da decisão administrativa.

No caso concreto a ciência do indeferimento do pedido administrativo somente ocorreu em 18.02.2011, ou seja, houve a suspensão do prazo prescricional de 09.05.2007 (data do requerimento administrativo) até 18.02.2011 (data da ciência da decisão da administração).

Neste sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a existência de suspensão do prazo prescricional neste período,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA INSTÂNCIA ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PENDENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO.
PRECEDENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Trata-se, na origem, de Ação de Cobrança referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial.

2. De início, cabe esclarecer que, no caso sub examine, a Corte a quo decidiu a respeito da prescrição da cobrança relativa à Nota Fiscal nº 933, emitida em 2008. A análise do reconhecimento prescricional das demais notas fiscais discutidas nos autos não foi objeto de exame pelo Tribunal de origem. Dessa forma, o STJ não pode conhecer do recurso, diante da ausência de prequestionamento na origem, no caso em razão da inovação recursal.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: ‘Diz o Estado de Rondônia que está prescrita a cobrança da Nota Fiscal n° 933, pois entre a sua emissão, em 01.02.2008, e o ajuizamento da ação, em 06.01.2014 (fls. 03), transcorreu lapso superior a cinco anos. Cediço que, nos termos do que prevê o art. 1° do Decreto 20.910/1932, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato, ou fato, do qual se tenha originado, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza. No caso em comento, entretanto, não há falar em prescrição, pois, como bem salienta o juízo de piso, houve interrupção do lapso quinquenal em razão de se ter protocolado requerimento administrativo em 01.09.2009 (fls. 67). E, ao contrário do que quer fazer crer o apelante, esse requerimento administrativo explicitamente pede a regularização do pendente pagamento da referida Nota Fiscal 933, evidenciando, a mais não poder, a interrupção do lapso fatal. Neste contexto, considerando a suspensão do prazo prescricional entre o dia em que foi protocolado o requerimento administrativo, em 01.09.2009 (fls. 67), e a resposta da Administração, em 20.05.2011 (fls. 81/93), não transcorreram cinco anos, realidade que afasta, a mais não poder, a aventada prescrição (fl. 1.643, e-STJ, grifou-se).

4.
Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, ‘pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração’ (AgRg no AREsp 178.868/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 26.6.2012, DJe de 7.8.2012, grifou-se).

5. In casu, verifica-se que o aresto proferido pela Corte a quo encontra-se em consonância com a orientação do STJ, razão pela qual não merece reforma. 6. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge.

7. Agravo Interno não provido.”

(AgInt no REsp 1782015/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019)

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/15 NÃO CONFIGURADA
. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DURANTE APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE.

I - Não se vislumbra violação do art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal a quo se manifesta expressamente acerca das questões jurídicas apresentadas pelo recorrente. Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracteriza, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

II - É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prazo prescricional fica suspenso durante o período em que a Administração aprecia o requerimento formulado, só voltando a correr após a decisão administrativa.

III - Na hipótese, observa-se que a demissão ocorreu em 29/9/2002, tendo sido impetrado o presente writ em novembro de 2002, no qual foi concedida a segurança em janeiro de 2009, sendo determinada sua reintegração ao cargo original. Em seguida, foi protocolado pedido administrativo em outubro de 2009, e requerido o pagamento de valores atrasados devidos desde o afastamento do servidor do cargo até posterior reintegração, o que ocasionou na suspensão da fluência da prescrição até a decisão final que indeferiu o aludido pedido, em dezembro de 2009. Assim, tendo a presente demanda sido distribuída em outubro de 2013, estarão prescritas somente as parcelas vencidas a mais de cinco anos a contar do requerimento administrativo.

IV - No mais, tem-se que o acórdão ora recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual é firme no sentido de que a decisão que declara a nulidade do ato de demissão e determina a reintegração de servidor público ao cargo de origem, ainda que em estágio probatório, opera efeitos ex tunc, ou seja, restabelece o in statu quo ante, de modo a garantir o pagamento integral das vantagens pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento do serviço público.

V - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.’

(AREsp 1333131/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONA
L. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. 1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 535 do CPC/73, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2.
A Corte de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, firme no sentido de que o requerimento administrativo suspende o curso do prazo prescricional, o qual apenas volta a fluir após a decisão administrativa. Precedentes.

3. Remanesceu íntegro o fundamento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual os arts. 8º e 9º do Decreto n.º 20.910/32 apenas ‘devem ser aplicados quando se está diante de casos de interrupção’ (fl. 231). Logo, aplica-se o obstáculo da Súmula 283/STF.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 1087446/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017)

Consta dos autos ainda que após a ciência do indeferimento, em 18.02.2011, houve a impetração de mandado de segurança contra a decisão administrativa, em 17.06.2011, conforme verifica-se do ID-2042645 - Pág. 12, ou seja, houve a interrupção do prazo prescricional, face a impetração do
Writ,
antes do transcurso do prazo prescricional
.

Neste sentido, é o posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a existência de interrupção da prescrição, para o ajuizamento de ação de cobrança de valores retroativos a impetração do
Writ
, consoante os seguintes julgados:

“ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.

1. ‘
O acórdão segue a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, já declarada em hipóteses semelhantes à dos autos, no sentido de que a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. A propósito
: AgInt no REsp 1.473.917/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22.2.2019. (REsp 1814309/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 05/09/2019)’.

2. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1884574/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELAS PRETÉRITAS AO AJUIZAMENTO DO MANDAMUS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO DO ART. 1o.-F DA LEI 9.494/1997 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.495.146/MG, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 2.3.2018). AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV DESPROVIDO.

1.
O acórdão recorrido está em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, segundo a qual a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ
(AgRg no AREsp.
122.727/MG, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 11.9.2012) (AgInt no AREsp. 1.047.834/SP, Rel.
Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 23.6.2017).

2. É firme a orientação desta Corte de que a alteração dos índices de correção monetária e dos juros de mora, por se tratarem de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício.

3. Quanto aos juros e correção monetária, a questão foi finalmente consolidada nesta Corte, no julgamento do REsp. 1.495.146/MG, Rel.

Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.3.2018, onde se firmou a compreensão de que as condenações judiciais referentes a Servidores e Empregados Públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);

correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;

correção monetária: IPCA-E.

4. Ante o exposto, nega-se provimento ao Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e pela SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.”

(AgInt no REsp 1828748/SP, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA DOS VALORES PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. PRAZO QUE VOLTA A FLUIR PELA METADE A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO NO MANDADO DE SEGURANÇA
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança dos valores pretéritos à impetração do mandado de segurança volta a fluir integralmente ou pela metade, a partir do trânsito em julgado da ação mandamental.

2.
A impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional, de modo que, após o trânsito em julgado da decisão nele proferida, volta a fluir pela metade o prazo prescricional da pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. Precedentes
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 1594281/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020)

Daí porque, contado o prazo prescricional do trânsito em julgado do julgamento proferido nas Câmaras Cíveis Isoladas concedendo a segurança ao impetrante, em 29.04.2013, quando reiniciou o prazo prescricional, face a interrupção do prazo pelo
Writ
(acórdão do ID-2042645 - Pág. 27/34 e Certidão do ID- 2042645 - Pág. 44) até o ajuizamento da ação de cobrança em 07.07.2015, conforme verificado do protocolo do ID-2042644 - Pág. 2, transcorreram apenas 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias.

Assim, não transcorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos estabelecido no art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32, como também de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, estabelecido no art. 8.º do Decreto
n.º 20.910/32,
para cobrança dos valores do
período de 17.05.2006 a 17.06.2011
, seja pela suspensão do prazo pelo requerimento administrativo, como também pela posterior interrupção decorrente da impetração do
Writ,
eis que rejeito a prejudicial de mérito de prescrição.

Por outro lado, a discussão sobre a existência de prescrição, como das demais matérias de mérito arguidas na ação de cobrança, encontram óbice na existência de coisa julgada, tendo em vista o acórdão proferido no mandado de segurança – processo n.º 2011.3.013386-6 (número antigo), conforme consta da Certidão do ID- 2042645 - Pág. 44.

É que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido que na ação de cobrança, que visa o pagamento de parcelas pretéritas anteriores à impetração do mandado de segurança, é vedada a rediscussão do direito reconhecido no
Writ,
sob pena de violação a coisa julgada, consoante os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO WRIT. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1.
Conforme jurisprudência do STJ, em Ação de Cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada.

2. Recurso Especial provido.”

(REsp 1669480/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.

PARCELAS PRETÉRITAS. MANDADO DE SEGURANÇA. DISCUSSÃO. COISA JULGADA. PROVIMENTO NEGADO.

1.
O direito reconhecido em mandado de segurança não pode ser discutido em ação de cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no REsp 1158349/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 16/04/2015)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA.

PRECEDENTES.

ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA Agravo regimental improvido.”

(AgRg no REsp 998.878/MG, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 15/04/2013)

Por final, ainda que assim não fosse, o que trago ao Colegiado somente para refutar definitivamente a tese recursal, verifico que não há coerência lógica nos fundamentos utilizados no apelo, pois inobstante arguir a inaplicabilidade do Regime Jurídico aos servidores do Judiciário à época, depois admite, em seu arrazoado, a existência de previsão legal de pagamento do benefício para servidores do Judiciário a partir de 2006, com o advento da
lei n.º 6.850/06
, que teria passado a estabelecer a remuneração composta de vencimento, nível superior e representação, ratificando as alterações da Resolução n.º 019/2005.-GP, conforme estabelecidos em seu art. 15, assim como assegurando o direito de opção aos servidores já ocupante do cargo à época, na forma do seu art. 18.

Ocorre que, os valores objeto da condenação correspondente as parcelas pretéritas de gratificação de representação, estabelecida nos arts. 132, inciso II, e 135, do Regime Jurídico Único (
Lei n.º 5.810/94
), no período de 17.05.2006 a 17.06.2011, ou seja, a condenação envolve valores do período que o próprio apela te admite a existência de lei estabelecendo o pagamento (Lei n.º 6.850/06), o que, por si só, afasta os fundamentos utilizados na impugnação recursal.

Outrossim, não se pode acolher a arguição de que o Poder Judiciário não teria adotado a sistema remuneratório do Regime Jurídico Único e teria autonomia administrativa e financeira para tal finalidade, pois à época ainda não havia lei estabelecendo planos de cargos e salários e carreiras dos servidores, e a própria Lei n.º Lei n.º 5.810/94, estabeleceu de forma expressa sua aplicação aios servidores do Poder Judiciário, conforme previsto no seu art. 1.º, parágrafo único,
in verbis:

“Art. 1°
Esta lei institui o Regime Jurídico Único e define os direitos, deveres, garantias e vantagens dos Servidores Públicos Civis do Estado, das Autarquias e das Fundações Públicas.

Parágrafo único.
As suas disposições aplicam-se aos servidores dos Poderes
Executivo, Legislativo e
Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas.”

Neste sentido, a matéria foi definida de forma pacifica na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, transcrito no acórdão do Mandado de Segurança julgado pelas Câmaras Cíveis Isoladas, proferido em favor do apelado, consignando a rejeição da prescrição e a existência de direito liquido e certo a recebimento da gratificação de representação, estabelecida no art. 132, inciso II, e 135, do Regime Jurídico Único (Lei n.º 5.810/94), conforme consta da cópia do acórdão no ID-2042645 - pag. 32/33.

Por conseguinte, não se pode acolher também que a alteração do sistema remuneratório não ensejou prejuízo ao servidor e que a concessão da medida violaria o princípio da isonomia, pois o próprio apelante admite posteriormente foi incluída, nos vencimentos globais dos servidores, uma parcela que não era paga (gratificação de representação), inobstante previsão existente no Regime Jurídico Único, mas sem que houvesse majoração da remuneração, pois confessa que continuaram recebendo o mesmo valor antes da inclusão do “benefício”, restando evidente o prejuízo sofrido em relação a redução nos valores das parcelas que compõe a remuneração.

Assim, não resta dúvida sobre a existência de direito do apelante a recebimento das parcelas que foram objeto da condenação consignada na sentença apelada.

A
nte o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, 04 de março de 2021.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 25/03/2021